Tribunal: TJMT
Processo: 1036949-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036949-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), TECBEN ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 30.951.661/0001-63 (APELANTE), RICARDO YAMIN FERNANDES - CPF: 336.253.808-89 (ADVOGADO), A. M. R. T. D. C. - CPF: 087.268.861-54 (APELADO), JEANDRES KERLLYS BRITO GUIMARAES - CPF: 689.372.611-20 (ADVOGADO), E. M. R. T. D. C. - CPF: 110.750.681-69 (APELADO), JOANA D ARC MIQUELLI TAVARES ROMAO - CPF: 742.073.691-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOANA D ARC MIQUELLI TAVARES ROMAO - CPF: 742.073.691-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CANCELAMENTO UNILATERAL POR INADIMPLÊNCIA. ATRASO INFERIOR A 60 DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando tutela provisória para restabelecimento de plano de saúde e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização.

2.

Cancelamento unilateral do plano de saúde por suposta inadimplência, com atraso inferior a 60 dias, sem comprovação de notificação prévia dos beneficiários, menores portadores de Transtorno do Espectro Autista.

3.

Sentença que reconheceu a ilicitude do cancelamento, determinou o restabelecimento do plano e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) legitimidade da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde para responder solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento do plano; e (ii) validade do cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias, sem prévia notificação do consumidor, bem como se há dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento do serviço, enquadrando-se no conceito de fornecedor, nos termos do art. 7o do CDC, respondendo solidariamente pelos vícios na prestação do serviço. Preliminar rejeitada.

4.

O cancelamento unilateral do plano de saúde por inadimplência exige atraso superior a 60 dias e notificação prévia do consumidor até o quinquagésimo dia, conforme art. 13, inc. II, da Lei no 9.656/1998.

5.

Inexistente comprovação de notificação válida e configurado atraso inferior ao prazo legal, revela-se ilícita a rescisão contratual.

6.

A interrupção indevida de cobertura assistencial essencial, com recusa de atendimento médico a menores, caracteriza dano moral.

7.

O valor da indenização fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Majoração dos honorários advocatícios.

“Tese de julgamento:”
“1. A administradora de benefícios e a operadora de plano de saúde respondem solidariamente pelos danos decorrentes do cancelamento indevido do plano, por integrarem a cadeia de fornecimento. 2. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência inferior a 60 dias, sem prévia notificação do beneficiário, sendo devida indenização por dano moral quando houver interrupção indevida da cobertura assistencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 7o e 47; Lei no 9.656/1998, art. 13, inc. II; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 608/STF; TJMT, N.U 1016326-98.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1033299-31.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
Tecben Administradora de Benefícios Ltda
. e
Unimed Nacional – Cooperativa Central
contra sentença proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmando a tutela provisória para restabelecimento do plano de saúde e condenando solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 12.000,00, sendo R$ 7.000,00 em favor de
Elias Misrael Romão Teixeira de Carvalho
e R$ 5.000,00 em favor de
Asafe Misrael Romão Teixeira de Carvalho
.

Nas razões da Tecben, a apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sustentando que atua apenas como administradora de benefícios, responsável por atividades administrativas, sem ingerência sobre a cobertura assistencial, a qual competiria à operadora. No mérito, afirma a legalidade do cancelamento do plano por inadimplência, com fundamento em cláusulas contratuais e na legislação de regência, alegando que houve atraso superior ao permitido, com tentativas de cobrança e comunicação, inexistindo ilicitude. Impugna a configuração do dano moral, por ausência de conduta ilícita e de nexo causal, requerendo a reforma integral da sentença, com a extinção do feito por ilegitimidade passiva ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos, inclusive quanto à indenização .

A Unimed Nacional, por sua vez, também suscita ilegitimidade passiva, afirmando inexistir vínculo jurídico direto com os beneficiários quanto à gestão do contrato coletivo, atribuindo à Tecben a administração do vínculo, inclusive cobranças, movimentações cadastrais e eventual solicitação de cancelamento. Requer, ainda, o recebimento do recurso com efeito suspensivo, ante a confirmação da tutela provisória. No mérito, sustenta que não praticou ato ilícito, que o cancelamento decorreu de solicitação da administradora, e que não há falha na prestação do serviço, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer sua ilegitimidade ou, alternativamente, afastar a condenação, inclusive por danos morais .

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Ilegitimidade Passiva

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela administradora de benefícios.

Isso porque a administradora integra, formal e materialmente, a cadeia de fornecimento dos serviços contratados, enquadrando-se no conceito amplo de fornecedor previsto no art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente pelos vícios ou defeitos na prestação do serviço.

A sua atuação operacional e financeira na gestão do plano de saúde, notadamente na intermediação do contrato coletivo por adesão, na administração do vínculo, na arrecadação das contraprestações e na operacionalização das movimentações contratuais, revela participação direta e relevante na execução do objeto contratado. Tal circunstância é suficiente para estabelecer o dever jurídico de garantir a adequada prestação do serviço, não se restringindo sua responsabilidade a mera função administrativa neutra ou acessória.

Esta compreensão é corroborada por julgados desta Câmara, nos quais se reconheceu a responsabilidade solidária da administradora de benefícios em hipóteses análogas. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA – CADEIA DE FORNECEDORES – ART. 7, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A administradora de benefícios do plano de saúde responde objetivamente com a operadora do plano de saúde pelos danos decorrentes da prestação do serviço defeituosa, uma vez que integra a cadeia de fornecimento dos serviços, conforme dispõe artigo 7o, do CDC. (N.U 1016326-98.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2024, Publicado no DJE 16/09/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C.C INDENIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DA ADMINISTRADORA - NEGATIVA DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO POR PROFISSIONAL MÉDICO – [...] III – A operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois ambas fazem parte da cadeia de fornecimento de serviço na relação de consumo. [...] (N.U 1010747-72.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/06/2024, Publicado no DJE 01/06/2024)

Dessa forma, rejeito a preliminar.

II – Mérito

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade do cancelamento unilateral do plano de saúde mantido entre os autores e a seguradora, sob a alegação de inadimplência contratual, bem como à caracterização e à quantificação do dano moral decorrente dessa rescisão.

Na origem, os autores, menores representados por sua genitora, afirmaram ser beneficiários de plano de saúde desde 01/11/2023. Alegaram que, em 06/08/2024, um dos autores (Elias) apresentou crise convulsiva e febre alta, ocasião em que teve atendimento recusado em razão de cancelamento do plano em 31/07/2024. Sustentaram que a mensalidade de 07/2024, com vencimento em 01/07/2024, foi quitada em 02/08/2024, não tendo recebido prévia notificação acerca do cancelamento. Aduziram que ambos são portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), necessitando de tratamentos contínuos, os quais teriam sido interrompidos com o cancelamento, ocasionando regressão do estado clínico. Requereram o restabelecimento do plano e indenização por danos morais.

O Juízo de primeiro grau deferiu tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano, e, ao final, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo a ilicitude do cancelamento diante do atraso inferior a 60 dias, afastando as preliminares suscitadas, e fixando indenização por danos morais nos valores já indicados, além dos consectários legais e honorários advocatícios.

Inicialmente, vale ressaltar que, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, por envolver típica relação de consumo, e o artigo 47 do mesmo diploma determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

É pacífica a aplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde, sendo irrelevante a discussão acerca da aplicação ou não das disposições contidas na Lei n. 9.656/98, conforme Súmula 608/STF:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão
.

O artigo 13, inciso II, da Lei no 9.656/98, exige, para a rescisão dos contratos por inadimplência, que esta seja superior a 60 dias e que o consumidor seja notificado até o quinquagésimo dia após o não pagamento. Ausente notificação do beneficiário acerca do cancelamento do contrato, nos termos da determinação legal, deve ser reconhecida a impropriedade da rescisão unilateral do pacto, uma vez que não foram atendidos os requisitos previstos na Lei dos Planos de Saúde para tanto.

No caso dos autos, é incontroversa a existência do vínculo contratual entre as partes desde 01/11/2023, bem como o cancelamento unilateral do plano de saúde em 31/07/2024, fato reconhecido pelas próprias rés e comprovado pela documentação acostada (ID 166496827).

Conforme restou apurado na origem, a mensalidade referente ao mês de julho de 2024, embora paga com atraso, foi quitada em 02/08/2024, o que perfaz apenas 32 dias de inadimplemento, insuficientes para autorizar a rescisão contratual. Ademais, não houve comprovação de notificação prévia válida dos beneficiários acerca da inadimplência e do iminente cancelamento do plano, ônus que incumbia exclusivamente às rés.

As alegações genéricas de envio de e-mails, mensagens por aplicativos ou cobranças informais não se prestam a suprir a exigência legal, sobretudo diante da ausência de prova do efetivo recebimento da comunicação pelos consumidores, requisito indispensável à validade do cancelamento.

Assim, ausente a comprovação da notificação prévia e não configurada inadimplência superior a 60 dias, deve ser reconhecida a irregularidade da rescisão unilateral do contrato, revelando-se acertada a sentença que determinou o restabelecimento do plano de saúde, em observância aos ditames legais e à boa-fé objetiva que rege as relações contratuais. Nesse sentido:

“O cancelamento unilateral de plano de saúde por inadimplência somente é válido se houver notificação prévia comprovada do consumidor até o quinquagésimo dia de atraso. O envio de notificações por SMS e e-mail, sem comprovação de recebimento, não atende ao requisito legal de comunicação prévia.
O cancelamento do plano de saúde antes do prazo mínimo de 60 dias de inadimplência viola o art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/98.”
(N.U 1033299-31.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025)

III – Dos danos morais

A rescisão abrupta e indevida do plano de saúde, impedindo o acesso a atendimento médico e interrompendo tratamento contínuo de menores portadores de Transtorno do Espectro Autista (TEA), ultrapassa o mero dissabor contratual e configura dano moral indenizável, prescindindo de prova do prejuízo concreto, por se tratar de dano in re ipsa.

A jurisprudência desta Câmara é uniforme no sentido de que a interrupção injustificada de cobertura assistencial essencial enseja reparação moral:

A rescisão abrupta do plano de saúde, impedindo a continuidade do tratamento essencial do beneficiário, caracteriza dano moral indenizável.
(N.U 1000235-12.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

Conforme reconhecido na sentença, em 06/08/2024, quando já havia sido quitada a mensalidade em atraso, um dos autores, menor de idade,
apresentou crise convulsiva associada a febre alta, tendo sido impedido de se consultar em razão do cancelamento do plano de saúde
, circunstância incontroversa nos autos.

A recusa de atendimento médico em contexto de urgência viola frontalmente a função social do contrato de plano de saúde e afronta a própria finalidade do serviço contratado, que é assegurar proteção à saúde e à vida do beneficiário nos momentos de maior vulnerabilidade.

Nesse contexto, o valor das indenizações fixadas (total de R$ 12.000,00 para os dois autores) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e não excede os parâmetros adotados por esta E. Câmara (N.U 1009565-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/11/2024, Publicado no DJE 25/11/2024). No mesmo sentido:
N.U 1006437-02.2021.8.11.0041 e N.U 1008182-80.2022.8.11.0041.

Diante do exposto, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva e
NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação de
Tecben Administradora de Benefícios Ltda
. e Unimed Nacional – Cooperativa Central
.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026